Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600146-59.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão julgador: FERNANDO QUADROS DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Inteiro teor:
27/10/2020
Número: 0600146-59.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 09/10/2020
Processo referência: 0600146-59.2020.6.16.0188
Assuntos: Nome do Candidato - Variação Nominal, Impugnação ao Registro de Candidatura,
Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Vereador
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Registro de Candidatura - RRC nº 0600146-
59.2020.6.16.0188 (DRAP n.º 0600101-55.2020.6.16.0188), que julgou improcedente a presente
impugnação ao registro de candidatura de Ismail Inácio, para concorrer ao cargo de Vereador, sob
o número 23503, com a seguinte opção de nome: Mail do Meio Ambiente. (Impugnação pelo
Ministério Público Eleitoral ao registro de candidatura de Ismail Inácio ao cargo de Vereador, pelo
partido Cidadania, em Pinhais/PR, com o número 23503, tendo como fundamento que o candidato
se apresenta com o nome de urna "Mail do Meio Ambiente", em flagrante oposição ao que dita o
artigo 25, parágrafo único, da Resolução do TSE, número 23.609/2019. Alega que a expressão
"MEIO AMBIENTE" constitui inequívoca referência ao cargo de Motorista na Gerência de Controle
Operacional que exerce junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Pinhais, órgão da
administração pública municipal, como se vê no documento nº 4451538 e no artigo 13, do Decreto
nº 508/2017, do Município de Pinhais. Esse fato, que por sinal se mostra público e notório, enseja a
impossibilidade de utilizar-se, o candidato, da expressão em referência, isto é, "Mail do Meio
Ambiente", eis que referido termo colide com a vedação imposta pelo TSE, tal como demonstrado,
tornando-se, assim, fator de desiquilíbrio entre os demais postulantes a uma cadeia na Câmara
Municipal de Pinhais). RE1
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(RECORRENTE)
ISMAIL INACIO (RECORRIDO)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
CIDADANIA - PINHAIS - PR - MUNICIPAL (RECORRIDO)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
11979
466
20/10/2020 17:49 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
5.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.492
RECURSO ELEITORAL 0600146-59.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ

Relator: FERNANDO QUADROS DA SILVA
RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
RECORRIDO: ISMAIL INACIO
- OAB/PR0057625
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO
RECORRIDO: CIDADANIA - PINHAIS - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0057625
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. REGISTRO DE
CANDIDATURA RRC. CARGO DE VEREADOR. DEFERIMENTO DO
REGISTRO. IMPUGNAÇÃO. NOME DE URNA. PROFISSÃO.
REGULARIDADE. EXIGÊNCIAS LEGAIS ATENDIDAS. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
O nome pelo qual o candidato é melhor conhecido na circunscrição pode ser
utilizado como escolha para a urna, conforme previsão do art. 25 da Res. TSE
23.609.2019.
O parágrafo único do art. 25 da Res. TSE 23.609/2019 é expresso ao vedar tão
somente o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer órgão da
administração pública direta, indireta federal, estadual, distrital e municipal.
Não existe óbice legal à expressão de atividade profissional constante em nome
de urna utilizado pelo candidato.
Requisitos legais atendidos.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 19/10/2020
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 11979466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:49:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017492709000000011425242
Número do documento: 20102017492709000000011425242

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Ministério Público Eleitoral em
face da sentença proferida pelo Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais que deferiu o
registro de candidatura de Ismail Inacio, candidato ao cargo de vereador pelo Partido
Cidadania.
Em suas razões, o recorrente afirma que a utilização do nome de urna
contendo a expressão “Mail do Meio Ambiente” faz com que os eleitores o associem à
Secretaria do Meio Ambiente, onde exerce o cargo de motorista. (id. 10851066). Ao
final, requer o conhecimento e provimento do recurso para que seja indeferida a
utilização do nome de urna “Mail do Meio Ambiente”.
Contrarrazões apresentadas pelo recorrido (id. 10851266), asseverando
que a lei permite ao candidato utilizar-se de apelido pelo qual é mais conhecido, que
não estabeleça dúvida quanto a sua identidade e não atente contra o pudor, não seja
ridícula ou irreverente. Ainda, afirma que as regras eleitorais são de legalidade estrita,
descabendo interpretação extensiva para alcançar situações não contempladas pela
norma. Por fim, requer o desprovimento do recurso.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo conhecimento
e desprovimento do recurso (id. 11077916).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

O recurso merece conhecimento, pois preenche todos os pressupostos de
admissibilidade.
A controvérsia do recurso diz respeito quanto à regularidade da utilização
da expressão “Meio Ambiente” no nome de urna do recorrido Ismail Inácio, que teve
seu requerimento de registro de candidatura deferido pelo Juízo Eleitoral
sendo
a quo,
a ela permitido concorrer ao cargo de vereador com o nome de urna “MAIL DO MEIO
AMBIENTE”.
O artigo 25 da Res. TSE 23.609/2019 estabelece que:

Art. 25. O nome para constar da urna eletrônica terá no máximo 30 (trinta) caracteres,
incluindo-se o espaço entre os nomes, podendo ser o prenome, sobrenome, cognome,
Num. 11979466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:49:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017492709000000011425242
Número do documento: 20102017492709000000011425242

nome abreviado, apelido ou nome pelo qual o candidato é mais conhecido, desde que
não se estabeleça dúvida quanto a sua identidade, não atente contra o pudor e não seja
ridículo ou irreverente. Parágrafo único. Não será permitido, na composição do nome a
ser inserido na urna eletrônica, o uso de expressão ou de siglas pertencentes a qualquer
órgão da administração pública federal, estadual, distrital ou municipal, direta ou indireta.

Dessa forma, verifica-se que o ordenamento proíbe a utilização de nomes
com expressões ou siglas que identifiquem qualquer órgão da administração pública,
com a finalidade de impedir que seja criada uma falsa impressão no eleitor de que o
candidato possui estreita relação com o órgão público indicado, o que poderia conferir
benefícios em detrimento de outros candidatos.
Contudo, no caso em análise, nota-se que o nome escolhido para constar
na urna eletrônica (MAIL DO MEIO AMBIENTE), em hipótese alguma, menciona órgão
da administração pública, não utiliza expressão ou sigla pertencente a qualquer desses
órgãos, sendo apenas sugestivo de que se trata de alguém que trabalha com o meio
ambiente, ou seja, anuncia somente a profissão do candidato, que não é exclusiva da
esfera pública, como sugere o recorrente.
Ademais, o nome de urna escolhido não confunde o eleitorado, não atenta
contra o pudor, não é ridículo ou irrelevante, possibilitando, ao contrário, que o
candidato seja identificada pelo nome pelo qual é mais conhecida na sua comunidade,
o que é permitido pela legislação eleitoral, nos termos do art. 12, III, da Lei nº 9.504/97,
que dispõe:

Art. 12. O candidato às eleições proporcionais indicará, no pedido de registro, além de
seu nome completo, as variações nominais com que deseja ser registrado, até o máximo
de três opções, que poderão ser o prenome, sobrenome, cognome, nome abreviado,
apelido ou nome pelo qual é mais conhecido, desde que não se estabeleça dúvida
quanto à sua identidade, não atente contra o pudor e não seja ridículo ou
, mencionando em que ordem de preferência deseja registrar-se.
irreverente
(...)
III - ao candidato que, pela sua vida política, social ou profissional, seja identificado
por um dado nome que tenha indicado, será deferido o registro com esse nome,
observado o disposto na parte final do inciso anterior;

O c. TSE também já fixou entendimento que é permitido utilizar na escolha
do nome de urna expressão que faça referência à aspecto da vida profissional do
candidato. Confira-se:

ELEIÇÕES 2018. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE CANDIDATURA. DEPUTADO
FEDERAL. NOME PARA URNA. CARGO PÚBLICO OCUPADO. REFERÊNCIA.
POSSIBILIDADE.
ART.
27,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DA
RES.-TSE
23.548.
Num. 11979466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:49:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017492709000000011425242
Número do documento: 20102017492709000000011425242

INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA
ISONOMIA.
[
.
.
.
]
2. A regra do art. 27, parágrafo único, da Res.-TSE 23.548 somente se aplica aos nomes
a serem inseridos na urna eletrônica que contenham em sua composição expressão ou
siglas pertencentes a qualquer órgão da administração pública direta ou indireta federal,
estadual, distrital e municipal, não incidindo sobre identificadores de cargos públicos
ocupados pelos candidatos.
3. No caso, o vocábulo “procurador” se refere a aspecto da vida profissional do
. Ademais, não é capaz de confundir o eleitorado, tampouco representa
candidato
vantagem em relação aos demais postulantes, não havendo falar em ofensa ao princípio
da igualdade.
Recurso especial a que se nega provimento.
(REspe 0600464-65, rel. Min. Admar Gonzaga, PSESS em 20.9.2018).

Destarte, não merece qualquer reparo a sentença que deferiu o registro de
candidatura do requerente, devendo ser desprovimento do recurso eleitoral interposto.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, conheço do recurso eleitoral interposto pelo Ministério
Público Eleitoral e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo íntegra a r. sentença que
deferiu o registro de candidatura de Ismail Inácio, com a utilização do nome de urna
“Mail do Meio Ambiente”, para as eleições 2020.

Fernando Quadros da Silva
Relator

EXTRATO DA ATA

Num. 11979466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:49:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017492709000000011425242
Número do documento: 20102017492709000000011425242

RECURSO ELEITORAL Nº 0600146-59.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO
PARANA - RECORRIDO: ISMAIL INACIO, CIDADANIA - PINHAIS - PR - MUNICIPAL -
Advogado do(a) RECORRIDO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR0057625

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 19.10.2020.
Num. 11979466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 20/10/2020 17:49:27
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20102017492709000000011425242
Número do documento: 20102017492709000000011425242